Tribunal: TJBA
Processo: 0000430-60.2012.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0000430-60.2012.8.05.0019 COMARCA DE ORIGEM: BARRA DA ESTIVA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000430-60.2012.8.05.0019 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, JOANA SILVA MACHADO ADVOGADO(A): JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO APELADO: MARIA CREUSA SILVA ADVOGADO: CUSTODIO LACERDA BRITO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO HABILITADO NOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 210 DO STF. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE PARA INFLUENCIAR A DECISÃO DOS JURADOS. NULIDADE AFASTADA. ACESSO AS PEÇAS DO PROCESSO PELOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. SUBMISSÃO DA RÉ A NOVO JÚRI POPULAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO E CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. Nos termos do caput do art. 593 do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição do recurso apelatório é de 05 (cinco) dias, contados da ciência da sentença. De acordo com o art. 798, § 5º, alínea b, do CPP, consideram-se intimados as partes que tomaram ciência da sentença proferida em audiência ou sessão, iniciando-se no dia seguinte a sua realização, o prazo para interposição do recurso cabível. Consoante enunciado da Súmula nº 210 do STF, o assistente de acusação pode recorrer na ação penal, inclusive extraordinariamente. Desde que iniciada a persecução penal pelo Ministério Público, tem legitimidade o assistente de acusação para atuar, podendo, inclusive, apelar. Não havendo comprovação de que a defesa tenha utilizado a leitura da pronúncia como argumento de autoridade, de modo a influenciar a convicção dos jurados, deve ser afastada a tese de nulidade. A mera alusão às decisões judiciais do processo não se enquadra como "argumento de autoridade", eis que não comprometem a imparcialidade dos jurados, até mesmo porque eles têm franco acesso ao processo. A absolvição, mesmo nos casos de clemência, não pode se mostrar contrária às provas, devendo encontrar algum respaldo razoável nos elementos dos autos. Não constando no processo qualquer amparo para o reconhecimento de alguma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade ou para absolvição por motivos de clemência ou por sentimento de desnecessidade de imposição de pena, imperiosa se revela a cassação do veredicto absolutório, por manifesta contrariedade à prova dos autos, devendo a ré ser submetida a novo julgamento popular. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000430-60.2012.8.05.0019, da Vara do Júri da comarca de Barra da Estiva, em que figuram como recorrente o Ministério Público e Joana Silva Machado e como recorrida Maria Creusa Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer o apelo do Ministério Público, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Assistente de Acusação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0000430-60.2012.8.05.0019)